Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de habilitação no recurso adesivo do apelante 24HPortal Online (ID 37923312), pugnando que os honorários de sucumbência sejam rateados apenas entre os réus que apresentaram contestação, manifeste-se, no prazo de 5 dias o requerido Publisher Brasil Editora-EPP, em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora